Tribunal: TJBA
Processo: 8005977-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005977-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLINDO BENEDITO FONSECA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PODERÁ PREJUDICAR A MANTENÇA DA PARTE AGRAVANTE - AGRAVO PROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA TOTAL DEFERIDA

1. C
uida-se de agravo de instrumento em que a parte recorrente,
policial civil,
requer seja lhe deferida a assistência judiciária gratuita
em
ação
de execução individual de mandado de segurança coletivo
.

2.
Os documentos colacionados na origem e reproduzidos nesta Segunda Instância demonstram renda média mensal líquida no entorno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em que pese tenham sido juntados dois contracheques em valores maiores que induziram o Juízo em erro.

3. Dos referidos comprovantes de pagamento se pode observar que o valor foi maior em vista do pagamento de adiantamento do 13º salário e do pagamento de férias.

4.
Para além
d
as despesas comprovadas nos autos, são
i
minentes as despesas com alimentação, transporte, fardamento, vestimenta e outras ligadas à própria atividade
que exerce
como
policial
civil
,
sendo
convincentes as alegações da
parte
recorrente quanto a impossibilidade de pagamento das custas judiciais.

5
. Ressalt
a-se
a diligência e o cuidado do
Juízo Primevo
mas
,
no caso concreto, pelas alegações e documentos colacionados
aos autos
parece que, de fato, a não concessão da gratuidade
total
dificultaria e até impediria o acesso da
parte agravante
à Justiça.

6
. Agravo provido para deferir a parte agravante a assistência judiciária gratuita total, que poderá ser revista caso se comprove alteração da renda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005977-11.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ARLINDO BENEDITO FONSECA SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .